Tribunal: TJDFT
Processo: 0739378-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739378-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON PINHEIRO DE SOUSA, CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ampla Projetos e Investimentos LTDA – ME pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros da parte devedora pelo Sisbajud. Em suas razões, a agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, tendo em vista que o recorrente busca tal satisfação há bastante tempo. Aduz que a execução visa à satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, de modo que não é razoável o indeferimento da pesquisa. Argumenta que o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud não configura mera reiteração de procedimento, já que se trata de ferramenta que promove a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até trinta (30) dias, o que pode surpreender o devedor, em benefício do credor. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização da pesquisa pretendida de forma reiterada (teimosinha). Requer, também, a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a recorrente busca há muito satisfazer seu crédito e, a despeito das diversas tentativas de receber o valor devido, ainda não obteve êxito. Assim, a manutenção da decisão recorrida pode, ao menos em tese, gerar prejuízo financeiro à parte recorrente. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Registre-se que já houve a implantação da ferramenta denominada “teimosinha” neste Tribunal, de modo que a busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente de forma automática e continuada durante trinta (30) dias, sem que sobrecarregue o Juízo, que, antes, necessitava gerar um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que tornava inviável sua utilização. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a busca por valores pode ser feita por meio da nova ferramenta ainda não utilizada. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como ‘teimosinha’, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Deixo de determinar a intimação do Ministério Público para intervir no feito, por não vislumbrar, por ora, necessidade para tanto. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator